Tribunal: STF
Processo: HC 114745
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO FALSO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10 e HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.



    2. Não há falar em crime impossível quando o agente utiliza meio eficaz à consumação do delito. A análise da eficácia, ou não, do meio empregado para a prática do crime demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus.



    3. In casu, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com ampla cognição fático-probatória, assentou que o laudo médico apresentado pela paciente para fins de obtenção do auxílio-doença constituiria meio eficaz à obtenção do benefício previdenciário, caso o falso não tivesse sido detectado por perito do INSS.



    4. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.